Tribunal: TJDFT
Processo: 0735660-10.2021.8.07.0001
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-02-02
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NA APELAÇÃO CRIMINAL. CONTRADIÇÃO. ERRO NA DOSIMETRIA DA PENA. RETIFICAÇÃO. PROVIMENTO.
1. Havendo no acórdão erro de cálculo na dosimetria da pena, ocasionando contradição quanto à reprimenda fixada, promove-se a devida retificação.
2. Embargos conhecidos e providos.